Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22508772, foi determinado o prosseguimento do feito. Lado outro, foi indeferida a expedição de precatório complementar em favor de IONE VILELA DIAS e IROM TELES ZORZIN. Segundo o ID: 22695572, estão pendentes de apreciação os seguintes pedidos do SINDIRETA: a) (...); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente precatório em favor da anuente IRENE BORGES DA SILVA (ID 19783838), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19783751; d) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes HERMES SANTOS SILVA, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, HUMBERTO ADELINO DA SILVA, IRENE CUSTODIA MAGALHAES MESQUITA, IRENE DE OLIVEIRA STUCKERT, IZABEL LAURINDA DA SILVA e SUCESSORES IEDA MARIA MEDEIROS COELHO DE SOUZA, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 19783819 - Págs. 1-9), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais; e, e) (...)”. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que o v. acórdão de ID: 19783724, proferido nos EE n. 2008.00.2.015099-6, transitou em julgado em 21/8/2015, conforme certidão de ID: 19783819. O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na execução (ID: 19783830). Foi autorizada a retenção dos honorários contratuais, segundo o patamar de 20%. No ID: 19783838, o SINDIRETA apresentou a anuência ao acordo da servidora IRENE BORGES DA SILVA (ID: 19783740). No ID: 19783833, o Distrito Federal concordou com a anuência e esclareceu não haver recursos pendentes de análise quanto à beneficiária. Ante o exposto, uma vez saneado o processo quanto a servidora IRENE BORGES DA SILVA, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 19783740, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 19783838. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador